Tribunal: TJSP
Processo: 2021377-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA DE UMA DAS CODEVEDORAS – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OPOSTOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA COMO DEFESA NA FASE EXECUTÓRIA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA DE UMA DAS CODEVEDORAS – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OPOSTOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA COMO DEFESA NA FASE EXECUTÓRIA – COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE DA CHAMADA NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso improvido.